Tribunal: TJES
Processo: 0000321-11.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000321-11.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAYS KELLEM FERREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155, §
4
º
, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO NOS AUTOS APTO A FUNDAMENTAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial dos “motivos do crime” o fato do agente ter cometido o crime visando adquirir drogas. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAYS KELLEM FERREIRA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Mantenópolis, às fls. 189/193-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5654323), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, restando a mesma substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual a apelante foi condenada, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
a
penas a
circunstância judicia
l
referente
aos “motivos do crime”, estabelecendo a pena-base no importe de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negativar a referida circunstância judicial refere-se ao fato da ré ter se apropriado do objeto, e logo depois o vendido para adquirir droga.

Nessa senda, ve
jo
que, em audiência,
a própria apelante
indica que furtou o aparelho para comprar mais droga, já que era viciada, conforme se verifica,
mais precisamente, no
minuto 24’02’’,
da
mídia acostada às
fls.
135

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5654323).

Sobre o tema, verifico que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal fundamentação é idônea. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. INOBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INEXISTENTES. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE (VIOLÊNCIA EXACERBADA). MOTIVO DO CRIME (PAGAMENTO DE DIVIDIDA PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (INVASÃO AO DOMICÍLIO). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (TRAUMAS PSICOLÓGICOS NAS VÍTIMAS). FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE ARGUMENTADO. MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. RECORRENTE COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. VIABILIDADE. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2º-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. [...]. Motivos do Crime: IV -
No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AGRG no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)
[...]. (TJMT; ACr 1003178-67.2022.8.11.0007; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 15/08/2023; DJMT 18/08/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...].IV -
No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
[...]. (STJ; AgRg-HC 662.125; Proc. 2021/0123545-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Assim, não verifico qualquer irregularidade realizada em sentença, de modo que mantenho a análise realizada pelo magistrado
a quo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)